Tribunal: TJDFT
Processo: 0716765-40.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL ASSOCIADOS À PROVA PERICIAL. FRAGMENTO DE IMPRESSÃO DIGITAL DO APELANTE ENCONTRADO NA TELEVISÃO QUE OS AUTORES NÃO CONSEGUIRAM SUBTRAIR. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA DE MULTA. AUMENTO DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXCLUSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório não deixa dúvidas de que o recorrente foi um dos autores do crime de roubo, sobretudo diante da prova pericial que apontou a presença de fragmento de impressão digital do apelante na televisão que os autores não conseguiram subtrair, a qual foi abandonada no interior da casa da vítima.
2. A grave ameaça, no crime de roubo, pode se exteriorizar de diversas formas, seja por gestos, palavras, postura, atos, enfim, qualquer meio apto a perturbar a liberdade psíquica da vítima. Ressalte-se, também, que a eficácia da ameaça, que não precisa ser explícita, depende do caso concreto, devendo-se levar em consideração as condições da vítima, tais como idade, sexo e compleição física, e também as condições em que o crime foi cometido, tais como local e horário.
3. Inadmissível a desclassificação para o crime de furto, uma vez que as provas carreadas aos autos demonstram que a vítima, idosa de 77 anos, ficou atemorizada diante da presença de dois homens desconhecidos no interior de sua residência, sendo que um deles lhe exigiu silêncio por meio de gestos e depois a manteve sob vigilância direta, enquanto o segundo autor separava os televisores almejados. Não há dúvida de que a capacidade de resistência da vítima foi anulada pelo comportamento intimidador de um dos autores do crime, o que configura o crime de roubo.
4. A pena pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, cabendo a redução da quantidade de dias-multa.
5. Diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, realçado pelo Código de Processo Civil, no caput de seu artigo 926, com vistas a evitar divergências jurisprudenciais sobre o tema, considerando que o Ministério Público não indicou o montante pretendido na denúncia nem foi realizada instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório, a condenação do apelante ao pagamento do valor indenizatório mínimo devido à vítima deve ser excluída.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes), à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, reduzir a pena pecuniária de 21 (vinte e um) dias-multa para 16 (dezesseis) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo, bem como excluir a fixação do valor indenizatório mínimo.